Tribunal: TCU
Processo: 028.707/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4568/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares com ressalva as contas de Décio Paulo Bonilha Munhoz, dando-lhe quitação; acatar parcialmente as alegações de defesa de Décio Paulo Bonilha Munhoz e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 54), ao Ministério da Cidadania e ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.707/2017-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Décio Paulo Bonilha Munhoz (XXX.971.540-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cascavel - CE 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Júlio Cesar de Souza Munhoz (38.839/OAB-CE) e outros, representando Décio Paulo Bonilha Munhoz. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.